Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO ESPECIAL 855.178. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PERANTE A ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Por ocasião do Julgamento do Recurso Especial 855.178, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou-se a tese do Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2. O reconhecimento da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde implica, na verdade, no dever dos entes federativos de contribuir e colaborar para a estruturação de um Sistema Único de Saúde, com atribuições pré-estabelecidas, a fim de garantir o cumprimento do dever constitucional. Uma vez estabelecida cada uma destas funções institucionais, por meio de normas legais e administrativas próprias, estas deverão ser obedecidas. Vale dizer, o sistema deverá ser respeitado, demandando-se de cada ente aquilo que lhe cabe.
3. Nas ações cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, configura-se o litisconsórcio passivo necessário com a União.
4. Observada a repartição de competências e declarado o interesse da União nesse tipo de demanda, fica estabelecida, também, a competência absoluta da Justiça Federal para julgar as ações cujo objeto envolva o fornecimento de medicamentos de uso não padronizado, sejam eles registrados ou não perante a ANVISA. Precedentes.
5. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada.